Tribunal: CARF
Processo: 11610.722967/2019-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.722967/2019-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.657 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
JOSE ROBERTO FERREIRA GOUVEA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E OU
POR ESCRITURA PÚBLICA.
A dedução de pensão alimentícia judicial e ou por escritura pública precisa da
comprovação com documentos hábeis e idôneos a fim de possibilitar a
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de proferida pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou procedente o lançamento de Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2015.
Peço vênia para transcrever o relatório proferido pela decisão recorrida:
Relatório

Contra o contribuinte acima identificado, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário
2015, exercício 2016, por meio da qual houve ajuste do Imposto a Pagar declarado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.722967/2019-01
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722967/2019-01

R$ 304,17 para Imposto a Pagar apurado de R$.35.088,55. Assim, foi lançado o
Imposto Suplementar de R$ 34.784,38., que foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O Auditor Fiscal apurou a infração de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
e/ou por Escritura Pública, por o valor ter extrapolado o dos comprovantes de
transferências bancárias apresentados.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração fazendo nos seguintes
termos:
O contribuinte foi notificado em 08/11/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 27/11/2019, ele apresentou impugnação, na qual alega:
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E/OU
POR ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 126.488,64. Não concordo com essa infração.
- Outras alegações:
-O AUDITOR GLOSOU INDEVIDAMENTE PARTE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA
NO VALOR DE R$126.488,64 DA ALIMENTADA HELENICE RIBEIRO
FERREIRA GOUVEA CPF.275.012.528-66.
-OCORRE QUE, A PEDIDO DA ALIMENTADA, O ALIMENTANDO UTILIZOU
MENSALMENTE DE PARTE DA PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA, PARA
PROVIDENCIAR OS RECOLHIMENTOS MENSAIS DEVIDOS AO IMPOSTO DR
RENDA CARNE-LEÃO.
-DESSA FORMA O VALOR LANÇADO A TÍTULO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
DE R$497.423.16 CORRESPONDE EXATAMENTE A SOMA DOS VALORES
DEPOSITADOS MENSALMENTE EM CONTA CORRENTE DA ALIMENTADA E
OS RECOLHIMENTOS MENSAIS CONFORME DARFs. EM ANEXO, QUE
REPRESENTA EXATAMENTE O VALOR DA GLOSA DE R$126.488,64.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente em parte a autuação, conforme ementa abaixo (e-fls. 68):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por
processamento eletrônico em face da vedação estabelecida pela Portaria
RFB no 2.724/2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário (fls. 87/101) em que alegou em apertada síntese: que foram apresentados os
documentos de arrecadação (DARF’s) devidamente pagos e todos informando o recolhimento do
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722967/2019-01

IRPF em nome da Sra. Helenice Ribeiro Ferreira Gouvêa (ex-esposa do Recorrente), relativos ao
ano-calendário de 2015 – mesmo período da autuação; o documento de arrecadação apresentado
à fl. 13 deixa incontroverso o fato de que o recolhimento foi realizado pelo 8° Cartório de
Protesto de São Paulo, cujo titular é o próprio Recorrente (DOCUMENTO 04) e ainda, é
importante pontuar que, quanto aos demais documentos de arrecadação apresentados nos autos
(fls. 14-24), relativos aos meses de fevereiro a dezembro de 2015, todos eles informam o
recolhimento em nome da Sra. Helenice Ribeiro Ferreira Gouvêa (ex-esposa do Recorrente) e
há a chancela bancária atestando o adimplemento dos montantes devidos.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Constou da decisão recorrida:
A Lei no 9.250/1995 estabelece:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
O Regulamento do Imposto sobre a Renda aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 -
RIR/1999, dispõe:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Conforme se vê, para que o contribuinte tenha direito à dedução de pensão alimentícia,
é necessária a comprovação de que: (1) decorre de obrigação estabelecida pelas regras
do Direito de Família; (2) foi estabelecida em decisão judicial, em acordo homologado
judicialmente ou em escritura pública de separação ou divórcio e (3) foi efetivamente
paga.
No caso, o contribuinte teve ciência do Termo de Intimação no 2016/713709305732043,
no qual foram solicitados os seguintes documentos:
- Decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou, no caso de separação
extrajudicial conforme legislação civil, Escritura Pública determinando o ônus das
despesas com instrução e médicas com alimentando.
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente ou, no caso de separação
extrajudicial conforme legislação civil, Escritura Pública fixando o valor da pensão
alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos.
Foi apresentada Escritura Pública de Divórcio Direto com Partilha de Bens (Dossiê
Fiscal no 10010.023111/0819-41, em apenso), na qual consta:
8 - DA PENSÃO ALIMENTÍCIA: o primeiro outorgante e reciprocamente outorgado
estabelece uma pensão alimentícia mensal, de R$ 38.860,48, a ser paga à
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722967/2019-01

DIVORCIADA no último dia útil de cada mês, a qual será reajustada todos os dias
primeiro de janeiro pelo índice do IGP-M referente aos doze últimos meses anteriores à
data do reajuste.
Não há previsão de forma específica para o pagamento da pensão alimentícia na
escritura pública, porém para que o Contribuinte faça jus à dedução deve comprovar de
forma inequívoca o efetivo pagamento.
O Auditor Fiscal descreveu a infração conforme a seguir:
(...)
O Contribuinte apresentou documento assinado pela alimentanda, que presta a seguinte
informação:
Eu, HELENICE RIBEIRO FERREIRA GOUVEA, venho pelo presente na qualidade de
beneficiária Alimentando do Dr. JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVEA, CPF
375.558.638-04, prestar as informações necessárias para os devidos esclarecimentos em
razão da glosa parcial que o contribuinte teve em sua declaração, de parte da Pensão
Alimentícia que recebi durante o ano calendário 2015.
Analisando o valor da glosa efetuada de R$126.488,64, foi constatado que o referido
valor, corresponde exatamente ao valor do imposto de renda carnê-leão que consta da
minha declaração.
Esclareço para os devidos fins, que o Dr. JOSÉ ROBERTO FERREIRA GOUVEA,
oferecendo-me uma cortesia de serviço, prontificou-se em emitir mensalmente o DARF
carnê-leão de minha responsabilidade, e providenciar também o pagamento utilizando
parte do valor da pensão mensal a que tenho direito.
Dessa forma, o valor mensal que recebi e declarei a título de pensão alimentícia, está
representado pela soma do valor depositado mensalmente em minha conta junto ao
Banco Itaú S/A (já comprovado junto à Receita Federal), e o valor dos DARFs de
minha responsabilidade carnê-leão devidamente pagos e que me foram entregues
mensalmente.
Foram apresentados 12 Documentos de Arrecadação de Receitas Federais – DARF
pagos, cujos valores constam na Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
- DIRF de Helenice Ribeiro Ferreira Gouvêa e totalizam R$ 126.488,64. Ocorre que não
há nenhuma prova de que foi o Contribuinte que arcou com o pagamento dos DARF. A
declaração da alimentanda, sem a prova do efetivo pagamento por parte do
Contribuinte, não é suficiente para comprovar o seu direito à dedução.
Diante disso, a glosa efetuada pela autoridade fiscal deve ser integralmente mantida.
O que o contribuinte deveria ter feito é exatamente esta comprovação, o que não
foi feito até o presente momento.
O recorrente alegou em seu recurso:
o documento de arrecadação apresentado à fl. 13 deixa incontroverso o fato de que o
recolhimento foi realizado pelo 8° Cartório de Protesto de São Paulo, cujo titular é o
próprio Recorrente (DOCUMENTO 04)
Resta evidente e confessado que quem fez o recolhimento do valor em discussão
foi pessoa diversa do recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, para negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.657 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.722967/2019-01

Fl. 156
DF CARF MF
Original